Tribunal: STF
Processo: HC 247870
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Estupro de vulnerável. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 140.033/2024 (evento 10). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão negativa de seguimento do writ fundamentada no óbice do não conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior ante o não exaurimento da instância antecedente. 



    A referida decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:



    “(...)



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    Por intermédio da referida petição, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento desta impetração. Aduz que “Inexiste um standard probatório, sem dúvida razoável, capaz de arrimar sentença condenatória e causar grave lesão ao direito constitucional do paciente à liberdade”. Insiste que “já se pode comprovar uma das ilegalidades, o depoimento especial não foi gravado na integra. Conforme ordena o art. 242 . “o depoimento especial deverá ser gravado em sua integralidade....”, e também a nulidade a qual se dá causa, devido a manipulação do depoimento”. Requer a reconsideração da decisão hostilizada, para reconhecer as nulidades que maculam ação penal.



    É o relatório. Decido.



    As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    O presente writ foi impetrado contra a decisão monocrática do Relator do HC 951.649/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus. 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Neguei seguimento ao writ em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado.



    Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Ainda, nesse sentido: “a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte” (HC 234.512-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância”(HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça” (HC 237.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2024).



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deve o requerente utilizar os meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretende reverter. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente